Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712594-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO REBOUCAS BEZERRA AGRAVADOS: DANIEL GOMES DOS SANTOS e DIVINO SOUSA MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO REBOUCAS BEZERRA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716873-58.2020.8.07.0003, proposto pelo agravante em desfavor de DANIEL GOMES DOS SANTOS e DIVINO SOUSA MACHADO. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 227446537 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os seguintes pedidos formulados pelo exequente: I – Suspensão da CNH e passaporte dos executados; II – Expedição de ofícios para operadoras de possíveis cartões de crédito da parte executada; III – Intimação dos executados para que indicassem bens à penhora; e IV – Reconsideração da decisão de ID. 227046982, mas apenas com relação ao indeferimento do requerimento de pesquisas aos sistemas CCS-BACEN e SIMBA. Em suas razões recursais (ID. 70414145), o agravante alega que, no que se refere à suspensão da CNH e passaporte, não há que se falar em imposição de pena de restrição do direito de locomoção, mas em adoção de medida coativa, que objetiva persuadir o inadimplente a cumprir a obrigação, em consonância com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pondera, ainda, que a suspensão pleiteada não se fundamenta na mera inexistência de patrimônio dos devedores nem no insucesso dos meios tradicionais de satisfação do débito, mas no forte indicativo de que a via adotada pode contribuir, de forma concreta, para a satisfação da obrigação definida no título executivo. Em relação à consulta ao sistema CCS-BACEN, assevera que permite verificar quem mantém contas bancárias ou aplicações financeiras, diretamente ou por seus procuradores, alargando a margem de pesquisa, bem como permite detectar interpostas pessoas (laranjas), de modo a evidenciar as que administram o patrimônio de outras pessoas físicas ou de empresas. Aduz que o sistema SIMBA pode identificar movimentações de cartões de crédito que possam estar ocultando patrimônio dos executados. Com esses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos a CNH e o passaporte dos executados, bem como para que sejam realizadas consultas aos sistemas CCS-BACEN e SIMBA. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 70466475, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. Intimado para cumprir a referida determinação (ID. 70577183), o recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID. 70877706. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo autor nos autos originários (ID. de origem n. 72084481), por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105/2015 — atual Código de Processo Civil. Em outras palavras, é indispensável a comprovação da insuficiência financeira para a obtenção do benefício. Ocorre que o agravante deixou de atender à determinação desta Relatoria para comprovação da insuficiência financeira com documentos contemporâneos ao recurso, tais como contracheques dos últimos 3 (três) meses; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros (ID. 70466475). Ademais, consta da qualificação do recorrente a informação de que é servidor público (ID. 70414145 - Pág. 1), todavia não há nos autos indicação ou comprovação do valor que aufere mensalmente. Assim, o quadro fático apresentado denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar incapacidade financeira que inviabilize, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, o pagamento do preparo recursal. Sobreleve-se que o valor das custas processuais no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é módico. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravante nesta instância recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025 às 16:25:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.